Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717193-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME, METRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO, MARCELA DE LIMA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÉTRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0712125-18.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em preliminar, a nulidade da decisão em razão de ausência de fundamentação para a dispensa da caução para a prática de atos constritivos de seu patrimônio. No mérito, aduzem também a ocorrência de excesso de execução. Argumentam que foi atribuída à assistente litisconsorcial 0,5% (meio por cento) de honorários sucumbenciais e que, diante da cobrança integral da condenação sucumbencial, resta demonstrado o excesso, impondo-se o acolhimento da impugnação apresentada. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteiam cassação da decisão com a análise do fundamento acerca da desnecessidade de caução para os atos constritivos de seu patrimônio ou a reforma da decisão para que acolhida a impugnação apresentada. Preparo recolhido em ID 35725105 e ID 35725105. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO Os agravantes aduzem a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da decisão agravada é possível verificar que o juízo a quo analisou a questão. Transcrevo (ID 123381469 dos autos principais): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta sua impugnação, alegando excesso de execução, nos moldes do art. 525, V do CPC, além de indicar que o título executivo judicial que instrui a presente fase executiva ainda carece de transito em julgado (ID 122931051). Intimado, o exequente apresentou a sua resposta alegando que os valores apresentados no seu pedido inicial são corretos, pleiteando pelo o prosseguimento do feito haja vista que se trata de cumprimento provisório de sentença (ID 123334944). Eis o necessário, D E C I D O. Determina o § 4o, do art. 525 do CPC que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso, verifico que a impugnação ora apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, de forma que o pedido não deve ser apreciado. Neste sentido caminha este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ademais, o devedor não pode impugnar os cálculos efetuados pelo credor de forma genérica, sem discriminar os valores que entendem devidos. Isto é, conforme inteligência dos arts. 525, §4o, e 917, §3o do NCPC (CPC/73, arts. 475-L, §2o, e 739-A, §5o), cumpria a parte executada apresentar uma nova planilha discriminada com o quantum que entendia certo. (Acórdão n.971309, 20160020180138AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Nesta senda, tenho que a irresignação apresentada pela parte executada não deve prosperar. No que concerne à alegação da falta de trânsito em julgado a solidificar o título executivo judicial, origem da atual fase executiva, rememoro as partes que trata-se de cumprimento provisório de sentença, de modo que caberia à parte executada juntar aos autos Decisão que indicasse a presença de efeito suspensivo em relação ao recurso interposto, fato que não houve. Quanto à necessidade de caução, o art. 521 do CPC enumera os casos em que ela será dispensada. De modo que, caberá, no caso em de existência de valores penhorados, à análise da existência, em concreto, da situação fática ali estabelecida. Do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela parte executada, mantendo o valor do cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente indene. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, bem como tabela atualizada do débito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC. I. (destaquei) Cabe destacar que ao contrário do que defendem os agravantes, é desnecessária a caução para que se deflagre o cumprimento provisório de sentença. A exigência de caução ocorre quando há pedido de levantamento de depósito em dinheiro; a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano aos executados, o que não se verifica no caso em exame. Nesse sentido é claro o art. 520, IV, do Código de Processo Civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, motivo pelo qual AFASTO a preliminar ventilada. 2 – MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Em que pese a alegação dos executados, ora agravantes, quanto à existência de suposto excesso de execução, da análise dos autos de origem, verifica-se que os agravantes não atenderam ao comando do §§ 4o e 5o do artigo 525, do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar, de imediato, o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 2. Ao alegar excesso de execução o executado deverá aparelhar a petição com planilha discriminada e atualizada do valor que considera devido. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1166036, 07056880320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de execução fundada na cobrança de quantia superior à resultante da sentença exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126899, 20140111604185APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 673/690) (destaquei) Como se vê, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Nesse viés, a doutrina assim ensina: (...) Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017, p. 652) No caso dos autos, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 122931051, verifica-se que apesar de os executados afirmarem que há excesso de execução, além de não terem demonstrado objetivamente o valor que entendiam devido, trazem apenas a alegação de que o credor de 0,5% (meio por cento) dos honorários sucumbenciais não estava incluído no polo ativo da demanda. Confira-se: Ademais, cumpre rememorar que ainda pende de julgamento o recurso de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2040425/DF, que trata exatamente da fixação de honorários sucumbenciais, por ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, conforme peça anexa. Por fim, caso o presente feito não seja extinto, o excesso de execução é evidente, pois os exequentes perseguem quantia equivalente a 12,075% do valor atualizado da causa, sendo que 0,5%, ao menos por ora, pertence ao advogado da parte assistente, indivíduo este que não integra o polo ativo, conforme julgamento dos aclaratórios pelo Egrégio TJDFT: À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA. E OUTROS, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO OPOSTOS POR EQUILÍBRIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., para [i] suprimir as omissões alegadas, integrando o v. acórdão os termos da presente fundamentação: [ii] atribuir efeitos infringentes quanto à distribuição da verba honorária, imputando-se o valor de 0,5% (meio por cento) em favor do assistente, ora Embargante, sobre a quantia fixada no v. acórdão em favor do assistido (10,5% sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 16.198.110.27; [iii] determinar a retificação da certidão de julgamento, suprimindo-se a referência ao advogado da ora Embargada como aqueles que sustentaram oralmente na sessão. Diante do exposto, as executadas pugnam a Vossa Excelência pela: (...) Desse modo, reafirmo que se os agravantes não concordavam com os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, deveriam ter demonstrado qual o valor entendiam ser devido, o que não ocorreu, sendo inviável a alegação genérica de excesso de execução. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de maio de 2022 16:58:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador